Tribunal: STJ
Processo: 4014743-56.2013.8.26.0562
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2021495 - SP (2022/0260845-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RONNE CRISTIAN NUNES - DF022429
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - DF048137
RECORRENTE
: RUBENS RUAS
RECORRENTE
: ROSINHA ALVES DA CUNHA SOARES
RECORRENTE
: MARCOS MARTINEZ DELGADO - ESPÓLIO
RECORRENTE
: ADENILSON RAMOS
RECORRENTE
: EDILD DE MELO SILVESTRE
RECORRENTE
: DIMAS JOSE NEVES
RECORRENTE
: BENAEL JOSE ALECRIM - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA
DEOLINDA
RODRIGUES
OLIVEIRA
ALECRIM
-
INVENTARIANTE
RECORRENTE
: ALBERTO PINTO RIBEIRO
RECORRENTE
: JOAO JOSE FIDENCIO
RECORRENTE
: WALDEMAR DA ROCHA
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
RECORRIDO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
RECORRIDO
: RUBENS RUAS
RECORRIDO
: ROSINHA ALVES DA CUNHA SOARES
RECORRIDO
: MARCOS MARTINEZ DELGADO - ESPÓLIO
RECORRIDO
: ADENILSON RAMOS
RECORRIDO
: EDILD DE MELO SILVESTRE
RECORRIDO
: DIMAS JOSE NEVES
RECORRIDO
: BENAEL JOSE ALECRIM - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA
DEOLINDA
RODRIGUES
OLIVEIRA
ALECRIM
-
INVENTARIANTE
RECORRIDO
: ALBERTO PINTO RIBEIRO
Documento eletrônico VDA53233679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:53:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ff287c31-a678-4c82-982b-4c02bd58a0f5

RECORRIDO
: JOAO JOSE FIDENCIO
RECORRIDO
: WALDEMAR DA ROCHA
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
RECORRIDO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
NAYANA CRUZ RIBEIRO - SP458679
JENY NEREIDA CRUZ RIBEIRO LEMOS - PI003213
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
EXTENSÃO
DE
VANTAGENS
CONCEDIDAS
A
EMPREGADOS DA ATIVA AOS INATIVOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, no regime de
previdência complementar fechada, é vedada a extensão de abonos e vantagens
concedidos aos empregados da ativa aos inativos, sem a formação de prévia
fonte de custeio, para evitar o desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios.
2. O
do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros não prevê
art. 41
paridade entre ativos e inativos em relação a promoções ou ascensões de nível.
3. A ilegitimidade passiva da Petrobras foi corretamente reconhecida, conforme
o Tema 936 do STJ, que estabelece que o patrocinador não possui legitimidade
passiva para litígios envolvendo participantes e entidades fechadas de
previdência complementar.
4. A análise de dispositivos constitucionais e de regulamentos internos não é
cabível em sede de recurso especial, conforme precedentes do STJ e Súmulas 5
e 7.
5. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:53:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ff287c31-a678-4c82-982b-4c02bd58a0f5

RECURSO ESPECIAL No 2021495 - SP (2022/0260845-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RONNE CRISTIAN NUNES - DF022429
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - DF048137
RECORRENTE
: RUBENS RUAS
RECORRENTE
: ROSINHA ALVES DA CUNHA SOARES
RECORRENTE
: MARCOS MARTINEZ DELGADO - ESPÓLIO
RECORRENTE
: ADENILSON RAMOS
RECORRENTE
: EDILD DE MELO SILVESTRE
RECORRENTE
: DIMAS JOSE NEVES
RECORRENTE
: BENAEL JOSE ALECRIM - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA
DEOLINDA
RODRIGUES
OLIVEIRA
ALECRIM
-
INVENTARIANTE
RECORRENTE
: ALBERTO PINTO RIBEIRO
RECORRENTE
: JOAO JOSE FIDENCIO
RECORRENTE
: WALDEMAR DA ROCHA
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
RECORRIDO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
RECORRIDO
: RUBENS RUAS
RECORRIDO
: ROSINHA ALVES DA CUNHA SOARES
RECORRIDO
: MARCOS MARTINEZ DELGADO - ESPÓLIO
RECORRIDO
: ADENILSON RAMOS
RECORRIDO
: EDILD DE MELO SILVESTRE
RECORRIDO
: DIMAS JOSE NEVES
RECORRIDO
: BENAEL JOSE ALECRIM - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA
DEOLINDA
RODRIGUES
OLIVEIRA
ALECRIM
-
INVENTARIANTE
RECORRIDO
: ALBERTO PINTO RIBEIRO
Documento eletrônico VDA52719690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:14
Código de Controle do Documento: 900b289e-17f2-4f73-be27-a731d4dd0f8f

RECORRIDO
: JOAO JOSE FIDENCIO
RECORRIDO
: WALDEMAR DA ROCHA
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
RECORRIDO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
NAYANA CRUZ RIBEIRO - SP458679
JENY NEREIDA CRUZ RIBEIRO LEMOS - PI003213
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
EXTENSÃO
DE
VANTAGENS
CONCEDIDAS
A
EMPREGADOS DA ATIVA AOS INATIVOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, no regime de
previdência complementar fechada, é vedada a extensão de abonos e vantagens
concedidos aos empregados da ativa aos inativos, sem a formação de prévia
fonte de custeio, para evitar o desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios.
2. O
do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros não prevê
art. 41
paridade entre ativos e inativos em relação a promoções ou ascensões de nível.
3. A ilegitimidade passiva da Petrobras foi corretamente reconhecida, conforme
o Tema 936 do STJ, que estabelece que o patrocinador não possui legitimidade
passiva para litígios envolvendo participantes e entidades fechadas de
previdência complementar.
4. A análise de dispositivos constitucionais e de regulamentos internos não é
cabível em sede de recurso especial, conforme precedentes do STJ e Súmulas 5
e 7.
5. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO JOSÉ FIDÊNCIO e OUTROS,
fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL Juízo de retratação
II, do CPC Retorno à
Art. 1.030,
câmara julgadora APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA AÇÃO DE
COBRANÇA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ILEGITIMIDADE
Documento eletrônico VDA52719690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:14
Código de Controle do Documento: 900b289e-17f2-4f73-be27-a731d4dd0f8f

DA PATROCINADORA RECONHECIMENTO Tema 936, REsp. 1370191/RJ
Exclusão da PETROBRAS da lide PRESCRIÇÃO Afastamento Sendo a
obrigação de trato sucessivo, ela somente ocorre em relação às parcelas
vencidas nos cinco anos anteriores ao manejo da ação PEDIDO DE
APLICAÇÃO
DOS
MESMOS
REAJUSTES
CONCEDIDOS
AOS
EMPREGADOS DA ATIVA, CONFORME ACORDOS COLETIVOS DE 2004,
2005 E 2006 Promoção de nível que não se confunde com reajuste salarial
Vedação de repasse de abono e vantagens de qualquer natureza aos inativos
Tema 736,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,
REsp 1.425.326/RS.
com observação.” (e-STJ, fls. 1316-1317)

Os embargos de declaração opostos pelos autores foram rejeitados (e-STJ, fls. 1332-
1336). Registra-se, ainda, que embargos de declaração anteriores, opostos pelos autores, foram
acolhidos para determinar a incidência da correção monetária desde cada pagamento a menor (e-
STJ, fls. 1152-1155).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
IX, da Constituição Federal, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional, na
art. 93,
medida em que o acórdão não teria enfrentado pontos essenciais, como a aplicação do
do
art. 41
regulamento do plano e a natureza salarial dos níveis concedidos na ativa;
(ii) arts. 39, V e XII, e 51, XIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois práticas abusivas teriam
ocorrido ao exigir vantagem excessiva e promover alteração unilateral do contrato, ao não
reconhecer que os avanços de nível seriam reajustes gerais aplicáveis também aos inativos;
(iii) arts. 421 e 422 do Código Civil, pois o princípio da função social do contrato e da boa-fé
objetiva exigiria respeito ao regulamento vigente à adesão, de modo que a paridade prevista no
plano teria sido desconsiderada;
(iv)
o,
e XXXVI,
o, VI e XXX, e
parágrafo único, IV, da Constituição
art. 5 caput
art. 7
art. 194,
Federal, e arts. 4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois teriam sido
violados a isonomia, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, ao negar a extensão dos reajustes
gerais aos inativos e alterar critérios sem observância das garantias contratuais;
(v) arts. 9o e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho, pois alterações teriam sido lesivas ao
contrato acessório de previdência, vinculando-se à relação de trabalho e impedindo modificações
que reduziriam o padrão remuneratório assegurado na suplementação.
Foram
apresentadas
contrarrazões
pela
FUNDAÇÃO
PETROBRAS
DE
SEGURIDADE SOCIAL – PETROS (e-STJ, fls. 1366-1385), e certificou-se o decurso de prazo
sem apresentação de contrarrazões por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS (e-STJ,
fl. 1386).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, os autores afirmam que a Petrobras teria concedido
aumentos gerais disfarçados como “ascensão de nível” nos Acordos Coletivos de 2004, 2005 e
2006, e que tais vantagens deveriam ser estendidas aos inativos, com base no
do
art. 41
Documento eletrônico VDA52719690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:14
Código de Controle do Documento: 900b289e-17f2-4f73-be27-a731d4dd0f8f

Regulamento do Plano de Benefícios da Petros, na isonomia e na paridade entre ativos e
aposentados. Propõem ação ordinária em face da Petrobras e da Petros, postulando
responsabilidade solidária, a revisão da suplementação de aposentadoria e o pagamento das
diferenças vencidas e vincendas decorrentes da incorporação de um nível salarial em cada uma das
datas-base mencionadas.
A sentença acolhe a ilegitimidade passiva da Petrobras e extingue o processo sem
resolução de mérito quanto a ela, com fundamento no
VI, do CPC/73; rejeita preliminares
art. 267,
de litispendência e de carência da ação; reconhece prescrição quinquenal do fundo de direito com
base na Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça; e julga improcedente o pedido em relação à
Petros, por entender que o
do regulamento apenas define as épocas de reajuste e não
art. 41
assegura repasse de promoções ou níveis da ativa aos inativos. Condena os autores em custas e
honorários, fixados em R$ 1.000,00 para cada ré (e-STJ, fls. 967-973).
No acórdão, em juízo de retratação com base no
II, do CPC, o Tribunal
art. 1.030,
afasta a prescrição do fundo de direito, limitando a prescrição às parcelas vencidas nos cinco anos
anteriores ao ajuizamento; reconhece a ilegitimidade passiva da Petrobras à luz do Tema 936 do
Superior Tribunal de Justiça (
; e julga improcedente a ação em relação à
REsp 1.370.191/RJ)
Petros, por vedação ao repasse de abonos e vantagens aos benefícios em manutenção e por
inexistência, no
de previsão de paridade com promoções de nível dos empregados da ativa,
art. 41,
conforme o Tema 736 (
. O recurso de apelação é desprovido, com observação
REsp 1.425.326/RS)
(e-STJ, fls. 1316-1324).
Os recursos interpostos por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
– PETROS e PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. – PETROBRAS (e-STJ, fls. 1158-1179 e 1203-
1229) ficaram prejudicados, diante do acórdão do Tribunal de origem que aplicou o Tema 936 (e-
STJ, fls. 1316-1324), permanecendo o interesse recursal dos autores em relação ao recurso especial
interposto (e-STJ, fls. 1339-1361)
De início, há de se dizer que, quanto à alegação de afronta aos arts. 5o,
e XXXVI;
caput
o, VI e XXX; 93, IX; 194, parágrafo único, IV, da Constituição Federal, cumpre destacar que
art. 7
a competência desta Corte limita-se à interpretação e à uniformização do direito federal
infraconstitucional. Assim, não é da competência desta Corte o exame de eventual ofensa a
dispositivos ou princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal, conforme precedentes a
art. 102
seguir citados:
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp 1.970.639/SP,
em
DJe de
e AgInt no AgInt nos EDcl no
Relator
8/11/2022,
14/11/2022;
AREsp 2.007.927/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 18/10/2022.
De igual modo, deve-se compreender quanto à alegação de violação aos arts. 4o e 5o da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois encerram conteúdo essencialmente
constitucional previsto no
o da Constituição Federal.
art. 5
No que tange à ofensa aos arts. 9o e 468 da CLT, 67, II, e arts. 421 e 422 do Código
Civil, não foram abordados no acórdão recorrido e nem foram objeto de prequestionamento,
aplicando-se, por analogia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Súmula 282 - “É
Documento eletrônico VDA52719690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:14
Código de Controle do Documento: 900b289e-17f2-4f73-be27-a731d4dd0f8f

inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
” e Súmula. 356 - “
federal suscitada
O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto extraordinário, por falta o requisito do
”.
prequestionamento
Quanto aos arts. 39, V e XII, e 51, XIII, do Código de Defesa do Consumidor, apesar
de mencionados nos embargos de declaração, não foram apreciados no acórdão recorrido (fls. 1316-
1324) e nem no acórdão dos embargos de declaração (fls. 1332-1336) .
Assim, para configurar o prequestionamento em relação aos dispositivos do Código do
Consumidor, caberia à recorrente alegar contrariedade ao
do CPC e, como não o fez,
art. 1.022
incide o óbice da Súmula 211 do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
"
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo .
Na realidade, a tese dos autores não encontra amparo na lei consumerista, pois esta
Corte já decidiu: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de
previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com
(Súmula n. 563, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
entidades fechadas
24/2/2016,
29/2/2016)
Cumpre observar, por oportuno, que a irresignação dos autores, ora recorrentes, desde a
petição inicial, acerca da aplicação do
do Regulamento da entidade de previdência
art. 41
complementar, conforme se observa à fl. 10, não pode ser conhecida no âmbito do recurso
especial, pois referido dispositivo não se enquadra no conceito de lei federal, consoante
precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. RESOLUÇÃO E REGULAMENTO DE PESSOA
JURÍDICA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 284/STF.
APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual
ofensa a resoluções, portarias, circulares, instruções normativas ou
regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos
compreendidos na expressão "lei federal" constante da alínea "a" do inciso III
do
da Constituição Federal.
art. 105
2. O conteúdo normativo dos arts. 6o, 267, VI, e 269, IV, do
1o, 3o,
CPC/1973,
16, 17 e 68, § 1o, da LC n. 109/2001 não foi apreciado pelo Tribunal a quo,
apesar da oposição de embargos declaratórios, e a parte não alegou violação
do
do
Incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de
art. 535
CPC/1973.
Justiça.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. No caso concreto, para aferir se o cálculo da complementação de
aposentadoria foi realizado na forma prevista no regulamento, seria
imprescindível interpretar cláusulas do regulamento e reexaminar matéria
fática, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, que impossibilitam o
conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo
constitucional 5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA52719690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:14
Código de Controle do Documento: 900b289e-17f2-4f73-be27-a731d4dd0f8f

(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 1.834.529/BA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
29/3/2021,
5/4/2021.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C
COBRANÇA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO A ARTIGOS DE
REGULAMENTO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NORMATIVO
QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. REVISÃO
DAS CONCLUSÕES DO COLEGIADO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA DO
§ 4o, DO
NÃO
ART. 1.021,
CPC/2015.
INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal.
art. 102
2. Não é possível a interposição de recurso especial sob a alegação de violação
a resoluções, portarias, circulares e demais atos normativos, como regulamento
de entidade de previdência privada, de hierarquia inferior a decreto, por não se
enquadrarem no conceito de lei federal.
3. Reverter a conclusão do colegiado originário, para acolher a pretensão
recursal, demandaria necessariamente a interpretação de cláusulas contratuais
e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite no
âmbito do recurso especial, consoante as Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja
a necessária imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015,
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o
que não se verifica no caso concreto.
5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.055.493/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
29/8/2022,
31/8/2022.

Frise-se, ainda, que o pleito dos autores se baseia no questionamento para extensão aos
inativos dos acordos coletivos de 2004, 2005 e 2006 em relação à ascensão do nível salarial.
Todavia, a Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.425.326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1o/08/2014,
consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade de concessão de abono e vantagem de
qualquer natureza para os benefícios de previdência privada fechada sem a formação da prévia
fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios.
Dessa forma, é inviável a extensão aos proventos de complementação de aposentadoria
dos mesmos índices de reajuste pagos a título de concessão de "níveis salariais", concedidos aos
empregados em atividade por acordo coletivo de trabalho, em razão da ausência de prévia
formação da reserva matemática.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PCAC E RMNR. EXTENSÃO DESSAS
VERBAS
PAGAS
AOS
TRABALHADORES
DA
PATROCINADORA
Documento eletrônico VDA52719690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:14
Código de Controle do Documento: 900b289e-17f2-4f73-be27-a731d4dd0f8f

PETROBRAS
AOS
ASSISTIDOS
DO
PLANO
DE
BENEFÍCIOS
ADMINISTRADO PELA PETROS. INVIABILIDADE. TESE VINCULANTE
SUFRAGADA EM RECURSO REPETITIVO. VIOLAÇÃO A ARTIGOS DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO
CPC/2015.
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas
as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. Consoante o STJ, "é inviável a extensão à aposentadoria das verbas
concedidas aos trabalhadores ativos, porquanto, no regime de previdência
complementar, a implementação de qualquer benefício depende da formação de
prévia fonte de custeio, com vistas a evitar o desequilíbrio atuarial" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.103.137/SP,
julgado em
DJe de
).
15/8/2022,
17/8/2022.
3. Modificar o entendimento do Tribunal local, quanto à conclusão de que
alterações verificadas ao longo dos anos na Remuneração Mínima por Nível de
Regime (RMNR) a ser paga aos empregados em atividade da Petrobras não
ostentariam caráter de reajuste salarial, incorrerá em revisão de cláusula
contratual e em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido
aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto ausente o
prequestionamento.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.592.769/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
8/3/2024.

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR DO
PLANO DE BENEFÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PCAC E RMNR. EXTENSÃO
DESSAS VERBAS PAGAS AOS TRABALHADORES DA PATROCINADORA
PETROBRAS
AOS
ASSISTIDOS
DO
PLANO
DE
BENEFÍCIOS
ADMINISTRADO PELA PETROS. INVIABILIDADE. TESE VINCULANTE
SUFRAGADA EM RECURSO REPETITIVO.
1. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram
devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento
de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente.
2. O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam
participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados
estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de
benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade
jurídica autônoma. (
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1370191/RJ,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
3. "É inviável a
13/6/2018,
1/8/2018)
extensão aos proventos de complementação de aposentadoria dos mesmos
índices de reajuste referentes às verbas denominadas Plano de Classificação e
Avaliação de Cargos - PCAC e Remuneração Mínima por Nível e Regime -
RMNR -, concedidas aos empregados em atividade por acordo coletivo de
trabalho, em razão da ausência de prévia formação da reserva matemática.
Precedentes."
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.602.044/RS,
Quarta Turma, DJe de
)
14/12/2020.
4. Consoante tese sufragada em recurso repetitivo, "nos planos de benefícios de
previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive
suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas
controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens
de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da
Documento eletrônico VDA52719690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:14
Código de Controle do Documento: 900b289e-17f2-4f73-be27-a731d4dd0f8f

vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições
estatutárias e regulamentares" (
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1425326/RS,
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
28/05/2014,
01/08/2014)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.824.755/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
17/6/2022.

Mostra-se induvidoso que o Tribunal local decidiu de acordo com a jurisprudência
desta Corte.
Assim, aplica-se ao caso a Súmula 83 do STJ: “Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
aos recursos
recorrida”, pois esta Corte já decidiu pela incidência do referido verbete sumular"
especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional (
Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
DJe de
REsp 1.186.889/DF,
20/5/2010,
.
2/6/2010)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52719690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:14
Código de Controle do Documento: 900b289e-17f2-4f73-be27-a731d4dd0f8f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.021.495 / SP
Número Registro: 2022/0260845-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20150000156013
20150000282863
20200000359353
20200000489677
40147435620138260562
4014743562013826056250000 4014743562013826056250001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
RONNE CRISTIAN NUNES - DF022429
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - DF048137
RECORRENTE : RUBENS RUAS
RECORRENTE : ROSINHA ALVES DA CUNHA SOARES
RECORRENTE : MARCOS MARTINEZ DELGADO - ESPÓLIO
RECORRENTE : ADENILSON RAMOS
RECORRENTE : EDILD DE MELO SILVESTRE
RECORRENTE : DIMAS JOSE NEVES
RECORRENTE : BENAEL JOSE ALECRIM - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA53203614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:14
Código de Controle do Documento: e98a85fe-a1d8-48ac-af6f-84a021022926

REPR. POR
: MARIA DEOLINDA RODRIGUES OLIVEIRA ALECRIM -
INVENTARIANTE
RECORRENTE : ALBERTO PINTO RIBEIRO
RECORRENTE : JOAO JOSE FIDENCIO
RECORRENTE : WALDEMAR DA ROCHA
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
RECORRIDO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894A
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
RECORRIDO
: RUBENS RUAS
RECORRIDO
: ROSINHA ALVES DA CUNHA SOARES
RECORRIDO
: MARCOS MARTINEZ DELGADO - ESPÓLIO
RECORRIDO
: ADENILSON RAMOS
RECORRIDO
: EDILD DE MELO SILVESTRE
RECORRIDO
: DIMAS JOSE NEVES
RECORRIDO
: BENAEL JOSE ALECRIM - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA DEOLINDA RODRIGUES OLIVEIRA ALECRIM -
INVENTARIANTE
RECORRIDO
: ALBERTO PINTO RIBEIRO
RECORRIDO
: JOAO JOSE FIDENCIO
RECORRIDO
: WALDEMAR DA ROCHA
ADVOGADOS
: JOSE HENRIQUE COELHO - SP132186
PAULO CÉSAR COELHO - SP196531
RECORRIDO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO FERREIRA MARTINS - SP194793
HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ062929
NAYANA CRUZ RIBEIRO - SP458679
JENY NEREIDA CRUZ RIBEIRO LEMOS - PI003213
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53203614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:14
Código de Controle do Documento: e98a85fe-a1d8-48ac-af6f-84a021022926

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:14
Código de Controle do Documento: e98a85fe-a1d8-48ac-af6f-84a021022926